Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-18.2022.8.11.0027
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000804-18.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA FERRAZ DE SOUZA - CPF: 034.473.791-89 (APELANTE), WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA - CPF: 025.629.471-26 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE DE SOUSA - CPF: 223.333.983-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento
inválido. Absolvição. Desclassificação para furto. Exclusão da imputabilidade ou reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. Participação de menor importância. Afastamento da pena de multa. Condenação ao pagamento de valor mínimo pelos danos causados pela infração penal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal que
imputava ao acusado a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II). A sentença reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP e julgou improcedente a pretensão punitiva, afastando também a imposição de pena de multa e de indenização à vítima.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, desacompanhado das formalidades legais, possui validade para fundamentar condenação penal; (
ii
) estabelecer se há nos autos outras provas autônomas e idôneas aptas a sustentar o juízo de condenação; e (
iii
) analisar se é possível a desclassificação para a figura do furto; (
iv
) analisar se é aplicável a teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade nos casos de alegação de extrema vulnerabilidade social como fundamento para excluir a imputabilidade do autor ou se atrai a tese
exculpante
da inexigibilidade de conduta diversa; (v) verificar se a apelante do sexo feminino pode ser beneficiada com a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância), mesmo tendo promovido atos de execução material do roubo; (vi) determinar se é possível a imposição de pena de multa e fixação de valor mínimo para reparação civil.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial sem prévia descrição do suspeito e sem apresentação de outras imagens similares, bem como sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, constitui mera irregularidade e não afeta a condenação penal quando existem nos autos, provas independentes que confirmem a autoria do delito, como no caso, em que a prova da autoria se sustenta nas confissões judiciais dos apelantes, na palavra da vítima, depoimento de policial e em outras circunstâncias independentes que comprovam a prática do delito e sua autoria.

4.
O elemento normativo
"grave ameaça", previsto no artigo 157 do Código Penal, consiste na promessa de um mal futuro, grave e verossímil, apta a intimidar a vítima e a reduzir sua capacidade de resistência. Logo, trata-se de um conceito que deve ser aferido objetivamente, considerando a potencialidade intimidatória da conduta no contexto em que foi praticada, e não a partir da reação subjetiva da vítima, desautorizando a desclassificação para o crime de furto.

5. O fato de o ofendido ter mantido a calma ou, em um primeiro e fugaz momento, não ter percebido que se tratava de um roubo, não elide a existência da grave ameaça. Ao contrário, a tranquilidade da vítima pode ser a própria consequência da eficácia da intimidação, que a leva a concluir que a não-reação é a atitude mais prudente para a preservação de sua integridade física, razão pela qual a análise da tipicidade deve se concentrar na ação do agente, e não na emoção do ofendido.

6. A alegação de extrema vulnerabilidade social da ré, marcada pela situação de rua e pela dependência química
, não afasta a imputabilidade penal e nem caracteriza inexigibilidade de conduta diversa nos termos da teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade, que não se aplica ao caso concreto.

7. A realização do verbo nuclear do tipo penal, no caso, “subtrair”, elide a possibilidade de minoração da pena pela participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), reservada exclusivamente aos partícipes do crime.

8. A pena de multa, no crime de roubo, é cominada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, integrando o preceito secundário do tipo penal. Sua aplicação, portanto, é cogente, não constituindo uma faculdade do julgador.

9. A eventual hipossuficiência econômica do condenado – quer para o adimplemento da pena pecuniária, quer para o pagamento das custas processuais –, é matéria a ser aferida e dirimida pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe dos mecanismos legais para adequar o pagamento à realidade financeira do apenado, como o parcelamento, ou até mesmo para reconhecer a impossibilidade de seu cumprimento.

10. Não se tratando de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a(s) vítima(s) de crime (art. 387, IV, CPP), dispensada a instrução específica nos casos de dano
in
re

ipsa
. Assim, apenas o pedido de reparação não basta, e a ausência da indicação do valor viola os princípios da congruência, contraditório, ampla defesa e o sistema acusatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.
Condenação ao pagamento de valor mínimo pelos danos causados pela infração afastada.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP constitui mera irregularidade quando a condenação penal se ampara em provas autônomas e independentes daquela. 3. A tranquilidade demonstrada pela vítima no momento da grave ameaça no roubo não possibilita a desclassificação para o crime de furto. 4.
A alegação de extrema vulnerabilidade social da ré, marcada pela situação de rua e pela dependência química
(teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade) não servem de supedâneo para afastar a imputabilidade penal e nem caracteriza
inegixibilidade
de conduta diversa. 5. A causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, somente se aplica ao partícipe do crime, jamais ao coautor. 6. A vulnerabilidade socioeconômica do condenado não isenta o autor do crime de roubo da condenação ao pagamento da multa prevista no art. 49 do CP. 7. É indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a(s) vítima(s) de crime de roubo (art. 387, IV, CPP), sendo dispensada a instrução específica nos casos de dano
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, 202, 226 e 386, VII, 387, IV; CP, art. 29, § 1o, 49, 155, 157, § 2o, II; Resolução n. 425/2021/CNJ, art. 29

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
3a Seção.
REsp 1.953.602-SP, REsp 1.987.628-SP, REsp 1.986.619-SP e REsp 1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1258), REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023,
AgRg
no
AREsp
: 2109967 MG 2022/0114813-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023. Ainda,
REsp 1.986.672/SC
,
AgRg no REsp 2.049.194/RS
,
AgRg no AREsp 2.510.396/SC
e
AgRg no AREsp 2.649.795/SC
; TJMT,
ApCr
006303-89.2023.8.11.0045 Terceira Câmara Criminal, relator Des. JONES GATTASS DIAS, j. 18/6/2025, DJE 18/6/2025,
ApCr
0001260-44.2015.8.11.0022, Segunda Câmara Criminal, relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 05/9/2025, DJE 05/9/2025,
ApCr
0016463-62.2018.8.11.0015, Relator Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 06/02/2024, Segunda Câmara Criminal, DJE 13/02/2024,
ApCr
1001177-74.2021.8.11.0030, Relator Des. PAULO DA CUNHA, 1a Câmara Criminal, j. 18/4/2023 DJE 24/4/2023, Enunciado 8, TCCR.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
de apelação criminal interposto por
Patrícia
Ferraz
d
e Souza
e
Wallaci
Gustavo de Costa Silva
,

contra a sentença pro
ferida pelo Juízo
da Vara Única de
Itiquira
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000804-18.2022.8.11.0027
,
que os
conden
ou
pela prática do crime
de roubo circunstanciado,
previsto no art. 157, § 2o, II

[concurso de agentes]
, do Código Penal
,
respectivamente
,
às penas
de 05 anos e 02 meses e 06 dias de reclusão e 13 dias-multa e 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa.

A defesa de
Patrícia Ferraz de Souza
,
em suas razões no ID 288344905, suscita, em preliminar
,
a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito,
postula a absolvição por
incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, fundamentada na teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade, ante sua condição de pessoa em situaç
ão de rua e dependente química. Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para o tipo penal do furto qualificado
, por ausência de grave ameaça idônea a caracterizar o crime de roubo; o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena; o afastamento da pena de multa, e
a exclusão da condenação à reparação
de danos
ou, alternativamente
, a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a defesa d
e
Wallaci
Gustavo de Costa Silva
(ID 288344909)
pleiteia a desclassificação do crime de roubo
para o de furto qualificado

e o afastamento da condenação à reparação de danos, por entender que a matéria não foi objeto de instrução específica, violando o contraditório e a ampla defesa.

Em contrarrazões (ID 288344911), o Ministério Público
rebateu
as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado nos autos (ID 297948878),

opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

DA
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
ALEGADA
NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS

Registre-se, primeiramente, que
a tese da
ilegalidade do reconhecimento
fotográfico dos
réus
, por
violação ao
art
igo
226
do Código de Processo Penal
, em que pese ter sido suscitada como preliminar recursal, a rigor,
é matéria que se confunde com o mérito
.

Isso porque, a validade ou não da forma como os réus foram reconhecidos
depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, tem relação direta com a tese de ausência de provas.

Por oportuno, esclareço que farei o exame das teses defensivas afins em conjunto, para evitar repetições desnecessárias.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Dito isso, passo à análise do mérito, sede em que examinada a alegação de nulidade por afronta aos ditames do art. 226 do CPP.

No que concerne à preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pela defesa da apelante Patrícia, sob o fundamento de violação às formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, imperioso ressaltar que, embora a observância de tais diretrizes seja sobremaneira recomendável como garantia de maior fidedignidade probatória, a sua inobservância, por si só, não invalida a prova, tampouco contamina os demais elementos de prova, quando demonstrado que a convicção do magistrado encontra-se amparada em um acervo probatório plural, robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras,
embora
a defesa
de
Patrícia Ferraz de Souza
alegue irregularidade no reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do CPP,
e que por isso o conjunto probatório não é suficiente para a
condenação, é
necessário destacar que
a releitura da aplicação do referido dispositivo
pela jurisprudência foi no sentido de que
é admitido o reconhecimento fotográfico
,
quando
corroborado por outros elementos
de prova e confirmado em juízo, como ocorreu no caso em tela
.

A
Terceira Seção do Superior de Tribunal de Justiça
, por unanimidade, em julgamento recentíssimo (
11/06/2025
), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a
s
tese
s
do
Tema 1.258
,
das quais destaco as seguintes, para o exame do caso em comento:

“ (...)
“
4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5) Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.”
(S
TJ
. 3a Seção.
REsp
1.953.602-SP,
REsp
1.987.628-SP,
REsp
1.986.619-SP e
REsp
1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1258) (destacamos).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"[...] 3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, estando amparado por outros elementos probatórios. 4. Aplicação do Enunciado Normativo no 29 (IUJ no 101532/2015 – TJMT): as disposições do art. 226 do CPP são recomendações, não exigências formais, sendo válidos os atos reconhecidos e corroborados judicialmente. 5. A autoria está confirmada pelos depoimentos firmes da vítima em juízo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos em poder do
réu.[...]
", (N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

No caso,
o acervo probatório evidencia à saciedade a materialidade e a autoria delitiva imputada ao
s

apelantes
Patrícia Ferraz de Souza
e
Wallaci
Gustavo de Costa Silva
.

Com efeito, ressai da denúncia (ID 288344391)

que em
14/06/2022
, por volta de 22h45min, no estabelecimento comercial 'Sorveteria
Sky
não
', localizada na Rua Jorge Eduardo R. de Medeiros, Distrito de Ouro Branco do Sul, Município de Itiquira/MT, os apelantes, com o emprego de grave ameaça, consistente nos dizeres 'dando ordem para ficar de costa e não olhar para o rosto deles, senão iriam atirar nele', subtraíram para si coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular Samsung 7 Edge, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), e a quantia aproximada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), bem como uma chave do carro de marca
Volkswagen
, pertencentes à vítima
Flávio José de Sousa.

“Segundo apurado no Inquérito Policial N. 1000804-18.2022.8.11.0027, na data e local supramencionados, os denunciados PATRICIA FERRAZ DE SOUZA e WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA, deslocaram-se até o estabelecimento comercial Sorveteria
Skinão
, pertencente à vítima FLÁVIO JOSÉ DE SOUSA, oportunidade em que perguntaram à vítima sobre sorvetes e, em seguida, anunciaram o assalto, determinando à vítima que permanecesse em silêncio e lhes passasse todo dinheiro que havia no caixa.

Ato contínuo, a denunciada PATRICIA FERRAZ DE SOUZA se deslocou para dentro do balcão do estabelecimento, revistou a vítima FLÁVIO JOSÉ DE SOUSA,
ordenandolhe
que a vítima ficasse de costas e não olhasse para os denunciados – ou dispararia contra a vítima.

Em seguida, após subtraírem o dinheiro do caixa (quantia aproximada de R$ 450,00), o celular e a chave do veículo da vítima
, os denunciados ordenaram-na que
deitasse
ao solo, momento em que empreenderam fuga do local em uma motocicleta.
(destaquei)

A
lém do reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial (ID 94681881 –
p
g. 13-22)
,
os apelantes confessaram, em juízo, a prática da subtração, descrevendo com detalhes o
modus operandi
da empreitada criminosa
.

Nesses termos, o apelante
Wallaci
Gustavo de Costa Silva
assim relatou:

“Doutora, eu e a Patrícia, a gente é
casados
, tem cinco anos e a gente foi morar junto, a gente fazia uso de droga diariamente em Cuiabá, porque a gente se reside lá e chegou um momento da nossa vida em que a gente decidiu mudar de Cuiabá para ter uma nova vida, para tentar sair do mundo das drogas. A gente montou na moto e fomos para Campo Grande, escolhemos uma cidade de Campo Grande, chegando lá sem recurso nenhum, parei em um posto abandonado, tinha umas borracharias, tinha umas mecânicas, tinha funilaria e ali a gente ficou por uns dias, as pessoas lá que estavam lá começaram a perguntar se a gente estava passando ou se a gente estava ficando por ali e tal, falaram que a gente estava querendo ir buscar um emprego e a gente saiu de Cuiabá para ir para lá. Eu comecei a trabalhar em uma funilaria lá, para a gente mudar de vida, inclusive a Patrícia também ela começou a arrumar serviço, doutora, ela começou a
entregar currículos nos mercados e ela conseguiu arrumar o serviço de carteira assinada em um mercado chamado "Mercado Legal", lá em Campo Grande no bairro chamado Tiradentes, a gente recebeu o primeiro salário, alugamos uma casa, tomamos com a vida para sair do vício da droga, só que chegou um momento em que a gente caiu nas drogas de novo, usamos, ela saiu do serviço porque começou a faltar, eu também saí do serviço comecei a faltar e resolvemos voltar, resolvemos voltar para a nossa cidade de origem, em Cuiabá, para trabalhar com o meu pai, inclusive o meu pai é dono de uma fábrica de sorvete lá em Cuiabá.
Voltando gente passou nessa cidade, Ouro Branco, para abastecer a moto, nós tínhamos pouco dinheiro e o posto estava fechado, a gente fomos para uma praça e ficamos sem saber o que fazer, naquele momento não tinha como nem ir para frente nem ir para trás e ali a gente comprou um bebida alcoólica, uma pinga e começamos a tomar, onde veio bater a abstinência de fazer uso da droga
,
eu vi esse estabelecimento do senhor Flávio e adentrei, pedi um sorvete, como ele falou na verdade e pedi para ele me passar o dinheiro, ele pediu “calma”, eu falei "não, tranquilo" ele passou o dinheiro, a Patrício foi até lá pegar o dinheiro com ele, ela foi, pegou o dinheiro do bolso dele, pegou o celular e foi embora.
(...) Eu não vou mentir, porque eu estou muito arrependido,
eu não vou mentir, eu inf
ring
i a lei.
(...)
Foi
, nós fomos, saímos da cidade, a gasolina da moto acabou porque não tinha como abastecer, parou aquele carro lá que fica na rodovia da ajuda a oeste, parou, demos o dinheiro para ele, ele foi lá junto com a Patrícia comprar a gasolina, voltou, a federal me parou, a federal encontrou a moto parada comigo na vila da estrada, ela me parou, a federal perguntou o que estava acontecendo, falei que a gasolina acabou que eu estava sentido Rondonópolis, veio a gasolina, colocamos na moto,
chegamos em Rondonópolis continuamos fazendo uso da droga, não conseguimos chegar no nosso destino paramos por Rondonópolis ali e o dinheiro acabou, deu vontade de usar mais droga e droga e droga
, cometi outro delito, agora eu estou pagando já, eu estou quase terminando de pagar ele. (...) Não, doutor, eu estava vindo de Campo Grande, eu estava vindo viajando nem dinheiro eu tinha, se eu tivesse uma arma eu tinha vendido para chegar em casa, nem faca, nem arma, nem nada.
(...)
Ameacei
, doutor
.”
(destaquei)

A apelante
Patrícia Ferraz de
Souza
também
confessou em juízo a sua participação no crime
descrito na denúncia
:

“É, eu tenho muita coisa a se falar,
aquilo que aconteceu, não vou negar, realmente aconteceu
, só que assim eu estava num estado crítico da minha vida, eu passei por uma situação crítica, eu estava em estado de praticamente estado de rua, desesperada em voltar para casa porque a minha família é de Cuiabá, acabou que no desespero acabou acontecendo (...) Na verdade, usaram o meu
pix
, mas assim
em questão de
pix
realmente foi feito para a minha conta, não vou negar, falar que não foi porque tem o meu nome lá e realmente foi feito o
pix
,
mas assim foi num distúrbio mesmo, num momento que eu estava no desespero mesmo, mas assim, na
verdade, praticamente drogada, eu vou dizer bem a palavra exata porque eu não sou desse tipo de pessoa, eu nunca cometi nada, eu nunca fui de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa de chegar a fazer maldade a alguém, mas realmente por estar levemente alterada, eu tinha bebido, consumido bebida alcoólica, tinha usado drogas e realmente aconteceu. (...)”

A materialidade do crime de roubo está demonstrada
pelo
Boletim de Ocorrência
n
. 2022.160721 (ID 94681874), Termo de Declarações da vítima (ID 94681881 - Pág. 10/12, Auto de Avaliação Indireta N. 2022.16.241510 (ID 94681876 - Pág. 18), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 94681881 - Pág. 13/22) e relatório de investigação (ID. 94681881 - Pág. 26)
,
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos que
o casal de apelantes fo
i
preso
em flagrante
por outro crime,
cinco dias após os fatos
narrados na denúncia
,
ou seja,
em
19/06/2022
,
pela pr
á
tica do crime de roubo
cometido
no
m
unicípio de Pedra Petra/MT
,
cujo crime
fora executado com o mesmo
modus operandi
.
O descortinamento da coautoria foi possível porque dois dias depois do roubo descrito na denúncia, os apelantes solicitaram dinheiro para alguns contatos da vítima, enviando a chave pix registrada em nome da apelante
Patrícia
, como se vê do trecho da denúncia, abaixo transcrito:

Consta ainda que na data de
16/06/2022, os denunciados usaram o número de telefone da vítima e, por meio do aplicativo WhatsApp solicitaram dinheiro para alguns de seus contatos, usando como destino o PIX patriciaferraz600@gmail.com o que levou à identificação da denunciada PATRICIA FERRAZ DE SOUZA
.

Ato contínuo,
realizada busca em nome de PATRICIA FERRAZ DE SOUZA aos sistemas policiais, a equipe da Policial Judiciaria Civil obteve a informação de que a denunciada havia sido presa em flagrante em 19/06/2022 no município de Pedra Preta/MT, praticando roubo juntamente com seu esposo, o ora denunciado WALLAC GUSTAVO DA COSTA SILVA (Boletim de Ocorrência N. 2022.163855), o que levou ao reconhecimento fotográfico dos denunciados e a confissão do crime pela denunciada PATRICIA FERRAZ DE SOUZA
.” (ID 288344391) (destaquei).

Nesse contexto, o a testemunha
Atila Neves França
,
investigador da Polícia Civil
, que participou das diligências investigativas,
esclareceu como a
coautoria
foi elucidada a partir das transferências via PIX
para uma conta de titularidade da própria apelante
Patrícia
, um dado objetivo
, independente do reconhecimento fotográfico e
irrefutável que a conecta diretamente ao produto do crime
(aparelho celular)
, conforme re
latou em seu depoimento, em juízo:

“Chegou a notícia de Ouro Branco do Sul que um casal teria adentrado numa sorveteria e anunciado um roubo, passadas as características físicas de ambos e eles pegaram o dinheiro, um celular e empreenderam fuga. É um fato atípico,
uma mulher e um homem numa moto não é
muito comum se ver acontecer, muito menos em
Itiquira
.
A gente recebeu a missão de investigar o que aconteceu, passados alguns dias houve um crime muito semelhante, na cidade de Rondonópolis, lá em um estabelecimento comercial, acho que era a conveniência da Tati o nome e chamou a atenção, tem mais ou menos as mesmas características, eu entrei em contato, a gente, na verdade, os policiais entramos em contato com o pessoal da DERF e pegamos informação sobre esse caso
, o interessante disso aí é que
a pessoa que pegou o celular da vítima em ouro branco teria tentado convencer a parentes a transferir
pix
para uma chave que estava no nome de justamente Patrícia Ferraz
e o nome da pessoa que foi presa não em Rondonópolis, mas em Pedra Preta, porque eles também levaram o celular, lá na Tati, levaram o celular também e eles procuraram a ERB e deu em Pedra Preta e a polícia militar de Pedra Preta passou a fazer a diligência e prendeu eles na Pedra Preta, não em Rondonópolis. Eles estavam com o celular lá também. E a mulher, ela
realmente tinha esse nome que é Patrícia Ferraz, que era o mesmo pedido que tinha da transferência de
pix
. Diante dessas informações, me pareceu que era conveniente, a vítima tentar fazer um auto de reconhecimento, para saber se foram as mesmas pessoas. Então foi feito o procedimento de auto de reconhecimento fotográfico e a vítima, sem dúvida nenhuma, reconheceu o casal como sendo os autores do crime. Com isso foi feito o relatório do que foi apurado e encaminhado para a autoridade de justiça na época para que ele tomasse as providências e julgasse se necessário. Em relação a depoimentos, se eles foram ouvidos ou não, isso eu já não acompanhei, eu só cheguei até essa parte.”

Salienta-se que os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

O art. 202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art. 203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

N
o caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente
os
apelante
s
,
seguramente porque eles mesmos confessam em Juízo a prática delitiva, esvaindo

quaisquer alegações de
abusos, ilegalidades ou injustiças
.

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos,
corroborada pelas demais provas dos autos
.

Lado outro, a vítima
Flávio José de Sousa
,
em juízo, narrou de forma segura, c
oerente
os detalhes da dinâmica
dos fatos
, em harmonia
com as confissões dos réus
e demais acervo probatório
.
Vejamos:

“Aconteceu o seguinte, eu já estava fechando o meu estabelecimento, a minha esposa estava junto comigo e ela saiu na frente, eu falei “não, pode ir que eu vou fechar”. Já estava fechada, aí o rapaz chegou junto com a menina na moto, encostou a moto lá, falou “não fecha não, não fecha não”. A princípio eu imaginei que ele ia pedir algum dinheiro para mim, porque já era de costume porque nessa época não pagava o pedágio ali com coisa, então era de costume todo dia naquela hora vinha alguém de fora passar na máquina o cartão ali para pegar o dinheiro para pagar o pedágio, eu imaginei que fosse isso. Ele falou “não, não, não, quero um sorvete”,
eles entraram
tudo, eu falei “de qual que é, ele falou a mulher aí que vai escolher”,
eles escolheram
,
ele falou “é um assalto”, a princípio eu achei que ele estava brincando, porque ele falou assim, ele falou com uma voz baixa, um
entonamento
baixo
, tudo, não muito agressivo, eu achei que era uma brincadeira. Ele falou “não, é um assalto”, ele falou “não olha para mim não”, eu falei “não, eu já olhei”, ele jogou o sorvete em mim, mas não pegou em mim, pegou na parede,
ele falou “a mulher vai te revistar”, a mulher entrou, me colocou detrás de uma geladeira dessas vertical, pegou o que eu tinha no bolso lá, o dinheiro, o celular, levou a chave do carro também, ele perguntou se eu estava armado, eu falei que não estava armado e em momento nenhum também ele me mostrou a arma, ele colocou a mão na cintura e falou "não reage não porque se você reagir eu vou dar um tiro na sua
cabeça". Eu estava muito calmo eu falei "não”, pedi para ele se acalmar “não, você se acalma.", porque eu pensei assim, eu não tinha tanto dinheiro na hora e eu imaginei, graças a Deus eu fiquei 100% calmo, como se eu estivesse assistindo alguma coisa na televisão e ainda falei para ele. "não, fica calmo",
ele
mandou eu

deitar
no chão, depois do ocorrido mandou eu
deitar
no chão falou "se você levantar aí eu vou te estourar dos seus miolos".
Aí saiu. Eu esperei um pouco, depois saí e fui pedir ajuda para um vizinho lá, para chamar a polícia, que, na verdade, eu nem pretendia fazer boletim de ocorrência porque eu pensei assim "faz o boletim e amanhã ele está solto". Eu fiz o boletim de ocorrência porque eu era funcionário público da escola e eu era o presidente do conselho deliberativo da escola, então as contas da escola, até ano passado, vinham no nome do presidente do conselho. Inclusive até os cartões de crédito vinham em meu nome, Flávio José de Souza, cartão do governo federal vinham no meu nome, tinha contas que tinham mais de cem mil reais, eu fiz mais um boletim de ocorrência por causa disso, porque eu fiquei com medo de invadir as contas do governo lá e depois eu ia ter que ficar a vida toda pagando esse dinheiro. (...) Na verdade, foi ele que mandou ela ir lá, ele que chegou, ele que anunciou o assalto, ele falou que estava armado, não me mostrou a arma, mas falou que estava armado colocou a mão na cintura
, falou para eu não reagir
de não ele ia atirar na minha cabeça, mandou "ó, vai lá e revista ele lá", ela foi e revistou
. (...) Não, ele colocou a mão na cintura, ele colocou a mão na cintura por baixo da camisa e falou que estava armado, como eu estava sozinho não dava para arriscar. (...)” (destaquei)

Sobre a relevância do depoimento das vítimas em crimes contra o patrimônio, traz-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO – APELANTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DURANTE TODO O PROCESSO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS ROBUSTAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– CONFISSÃO DO APELANTE – DELAÇÃO DE CORRÉUS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – COAUTORIA EVIDENCIADA – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise aos autos, constata-se que o recorrente foi assistido por defensor regularmente constituído em todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.

A condenação pelo delito de roubo encontra-se devidamente fundamentada quando baseada no firme depoimento da vítima, nas declarações dos policiais militares
que atenderam a ocorrência e na confissão do próprio acusado, conjunto probatório que
evidência
, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas.

Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente, com domínio dos fatos e em unidade de desígnios com os demais corréus, contribui efetivamente para a consumação do crime mediante atos relevantes para o resultado, não se limitando a uma participação acessória.

Incide a
majorante
do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I, CP) a todos os agentes quando, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participam da empreitada criminosa, mesmo que apenas um deles tenha portado o artefato, pois as condutas se comunicam no concurso de pessoas.

A pena aplicada mostra-se justa e proporcional quando fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos parâmetros legais.

(N.U 0001260-44.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE
05/09/
2025
)
(
desta
quei
).

Finalmente, não há, nos autos, qualquer indicativo concreto de que as vítimas tivessem motivos para incriminar o réu de forma inverídica.

Logo, contam suas palavras com total credibilidade para
amparar o decreto condenatório em conjunto com os outros elementos de prova.

De outro lado, o
concurso de agentes
está evidenciado, na medida em que agi
ram
em
comunhão de esforços
, tendo, juntos, perpetrado a subtração de objetos pessoais da vítima
-
aparelho celular Samsung 7 Edge, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e a quantia aproximada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), bem como uma chave do carro de marca
Volkswagen
, conforme auto de avali
ação indireta N. 2022.16.241510
(ID 94681876 - Pág. 18)
.

Desse modo, inquestionável que estão presentes os requisitos da pluralidade de agentes, da identidade de infração penal, do liame subjetivo entre eles e da relevância de suas condutas.

Importa mencionar que, para o reconhecimento da aludida
majorante
, não é necessária a demonstração do prévio acordo de vontades entre os autores do delito, bastando a constatação de cooperação entre esses para o deslinde do roubo – o que ocorreu, na espécie, como analisado
, porquanto os apelantes eram casados e conforme declararam em seus interrogatórios judiciais, agiram em unidade de propósito delitivo.

Portanto, a condenação não se baseou em um frágil e isolado reconhecimento fotográfico, mas em um mosaico probatório sólido, composto por confissões, prova testemunhal e prova documental. A eventual irregularidade no ato de reconhecimento, nessas circunstâncias, é suprida pela existência de outras fontes de prova autônomas e suficientes para lastrear o decreto condenatóri
o, pelo crime de roubo majorado, art.
§ 2o, II

[concurso de agentes], do Código Penal
,
deve ser mantida
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Ambos os apelantes postulam a
desclassificação
da conduta de roubo majorado para furto qualificado
, sob a alegação de ausência do elemento n
ormativo do tipo "grave ameaça", porque
a vítima, em seu depoimento, teria afirmado ter
suposto, de início,
que se tratava de uma brincadeira e que se manteve calma, o que, no entender das defesas, descaracterizaria a intimidação necessária à configuração do crime de roubo.

A tese
, contudo, não merece prosperar, pois é assente que o elemento normativo
"grave ameaça", previsto no artigo 157 do Código Penal, consiste na promessa de um mal futuro, grave e
verossímil
, apta a intimidar a vítima e a reduzir sua capacidade de resistência.
Logo, t
rata-se de um conceito que deve ser aferido objetivamente, considerando a potencialidade
intimidatória
da conduta no contexto em que foi praticada, e não a partir da reação subjetiva da vítima.

Nesse aspecto, importa registrar que a

distinção
ontológica entre o
furto
e o
roubo
reside precisamente no
meio de execução empregado
: enquanto no furto a clandestinidade é a tônica, no roubo o agente se vale da violência ou da grave ameaça para subjugar a vítima e garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Nesse sentido, traz-
se julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE
FOGO.
GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
LEGAL.
ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o
patrimônio.
2.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
. (...) . (STJ -
REsp
: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023), (
destaquei
)

Do mesmo modo, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL), IV (ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL), OU V (NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL) DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– HARMÔNICA E COESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática do crime de roubo. "Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada."(
REsp
1294312/SE,
Rel
. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
) Nos
crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164636220188110015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/02/2024
)
(destaquei)

Portanto, o
fato de o ofendido ter mantido a calma ou, em um primeiro e fugaz momento,
não ter percebido que se tratava de um roubo
,
não elide a existência da grave ameaça.
A
o contrário, a
tranquilidade da vítima pode ser a própria consequência da eficácia da intimidação, que a leva a concluir que a não-reação é a atitude mais prudente para a preser
vação de sua integridade física, razão pela qual a
análise da tipicidade deve se concentrar na ação do agente, e não na emoção do ofendido.

A conduta dos agentes, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do roubo, pois a subtração da
res furtiva
foi viabilizada por meio de uma coação moral irresistível, que paralisou a capacidade de resistência da vítima.

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA VULNERABILIDADE

Em que pese o esforço da defesa
apelante
Patrícia

na apresentação da
tese da
teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade
,
desenvolvida pelo penalista Eugenio
Raúl

Zaffaroni
, como fundamento para o reconhecimento de uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
, sob o argumento de que
a condição de extrema vulnerabilidade social da ré, marcada pela situação de rua e pela dependência química, teria suprimido sua capacidade de agir conforme o direito
,
adoto o entendimento de que refuta a
seletividade do sistema penal
como
causa
exculpante
autônoma
.

Isso porque, a

culpabilidade
,
como terceiro substrato do conceito analítico de crime, é aferida pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

A conduta da apelante, ademais, revelou
consciência
e
autodeterminação
, desde a abordagem inicial no estabelecimento comercial até a utilização posterior do celular da vítima para obter vantagens financeiras, o que é incompatível com um
estado de completa incapacidade
intelecto-volitiva
. A reprovabilidade de sua conduta, portanto, subsiste.

Nesse contexto, peço vênia para mencionar um breve trecho da obra de
Luigi
Ferrajoli
,
na qual defende que a
concepção d
o reforço normativo tem
como
escopo
resguardar o
garantismo
penal
e a
segurança jurídica
e evitar discricionariedades em excesso na seara penal
:

“(...)
constitucionalismo estritamente
juspositivista

não é uma superação, mas sim
um reforço do positivismo jurídico
, por ele alargado em razão de suas próprias escolhas – os direitos fundamentais estipulados nas normas constitucionais – que devem orientar a produção do direito positivo.
(...)”
(
FERRAJOLI, Luigi et al. (org.).
Garantismo
, Hermenêutica e (
neo
) constitucionalismo – um debate com Luigi
Ferrajoli
. Porto Alegre: Li
vraria do Advogado, 2012. p. 22)

A
ssim a
alegação genérica de uso de drogas, sem a demonstração da supressão da capacidade de discernimento, não afasta a responsabilidade penal.
A
dependência química, somente exclui ou reduz a imputabilidade quando,
se
em decorrência dela, o agente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
o que deve ser comprovado por meio de incidente de insanidade mental
, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:
“(...)
A simples alegação de dependência química, ou da condição de
drogadição
, não exclui a responsabilidade pelo delito praticado, nem reduz a
culpabilidade .
(...). (TJ-MT - APR: 10011777420218110030, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023),

Lado outro, as
condições sociais e econômicas desfavoráveis, por mais graves que sejam, não eliminam, por si sós, a capacidade de o indivíduo compreender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar segundo essa compreensão.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pleiteia a defesa de Patrícia o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

Igualmente, a
tese não se sustenta.

A teoria do domínio funcional do fato, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, estabelece que é coautor, e não mero partícipe, todo aquele que, em acordo de vontades e mediante divisão de tarefas, realiza uma contribuição essencial para a execução do plano criminoso. A
participação de menor importância
, ao revés, é reservada
àquela cuja colaboração
é meramente acessória, secundária, e que, se não existisse, não impediria a realização do delito.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO
FATO.
DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CONFIGURADA.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2. O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese

defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática
delituosa.
Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores. 3. Não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. Com efeito, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[c]
oncluindo
a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância (Súmula 7/STJ
) .

Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, 'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no
tipo;basta
que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.' (
AgRg
no
AREsp

1364031/MG,
Rel
. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.394.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 15/3/2021
) .
4. Uma vez que as instâncias de origem entenderam estar suficientemente comprovada a coautoria do agravante, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5 .
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2109967 MG 2022/0114813-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

10/03/
2023
)
(
destaquei)

No caso em tela, a atuação da apelante Patrícia foi tudo, menos secundária. Conforme se extrai dos autos, ela não apenas acompanhou o corréu, mas executou parte fundamental do
iter criminis
: foi ela quem procedeu à revista corporal da vítima e efetivamente subtraiu o dinheiro, o celular e a chave do veículo
, atividade que se insere no núcleo do tipo penal, afastando a tese de coparticipação
.

Desse modo, s
ua contribuição foi, portanto, um ato executório direto do verbo "subtrair". Além disso, foi em sua conta bancária que se tentou receber os valores das transferências solicitadas a partir do celular da vítima. Houve, inequivocamente, coautoria funcional, com uma clara e eficaz divisão de tarefas, o que afasta por completo a aplicação da
minorante
pleiteada.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DA REPARAÇÃO DE DANOS

Por fim, quanto aos pleitos de afastamento da pena de multa e da indenização mínima, melhor sorte não assiste às defesas.

A pena de multa, no crime de roubo, é cominada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, integrando o preceito secundário do tipo penal. Sua aplicação, portanto, é cogente, não constituindo uma faculdade do julgador. A eventual hipossuficiência econômica do condenado é matéria a ser aferida e dirimida pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe dos mecanismos legais para adequar o pagamento à realidade financeira do apenado, como o parcelamento, ou até mesmo para reconhecer a impossibilidade de seu cumprimento.

Logo,
embora o art.
29, da

Resolução no 425/2021 do CNJ, recomende a observância da vulnerabilidade decorrente da situação de rua no momento da aplicação da pena, tal dispositivo não tem o condão de afastar a aplicação da pena de multa prevista expressamente no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No que tange à reparação de danos, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sua fixação na sentença penal condenatória é medida que visa à celeridade e à efetividade da tutela dos direitos da vítima.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, para sua fixação, é necessário
pedido

e
indicação de valor

expresso
s
na denúncia
, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa
. Tal requisito
não
foi devidamente observado no caso,
já que o pedido de condenação ao pagamento
genérico
de valor mínimo,
não quantificado
, foi inserido apenas
no requerimento anexo à denúncia,

conforme se verifica
do ID

28834439
1
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem consolidando o entendimento de que é
indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a(s) vítima(s) de crime
(art. 387, IV, CPP), sendo dispensada a instrução específica nos casos de dano in
re

ipsa
. Assim,
apenas o pedido de reparação não basta
, e a ausência da indicação do valor viola os princípios da congruência, contraditório, ampla defesa e o sistema acusatório (c
f.
REsp 1.986.672/SC
,
AgRg no REsp 2.049.194/RS
,
AgRg no AREsp 2.510.396/SC
e
AgRg no AREsp 2.649.795/SC
).

Como exceção, tem-se os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese em que é suficiente o pedido expresso, mesmo sem a especificação do valor (cf. Tema Repetitivo 983/STJ).

Com efeito, não observada a regra atual sobre a inflição de condenação ao pagamento de valor mínimo pelos danos causados pela infração, impõe-se a sua exclusão no caso em
apreço.

Ante o exposto,
em parcial consenso ao parecer,
dou parcial
provimento
aos recursos de apelação interpostos pelas defesas de
defesa de
Patrícia Ferrazde Souza
e
Wallaci
Gustavo de Costa Silva
,

ambos qualificados, apenas para o fim de excluir a condenação ao pagamento de valor mínimo pelos danos causados pela infração penal, mantida
a r. sentença condenatória em s
eus demais termos
,
nos mo
ldes a fundamentação retro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025